Tribunal: STF
Processo: HC 226303
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.222.848/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003). 



    Colhe-se da sentença: 



    RAFAEL PEREIRA DA SILVA, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal e no artigo 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/03, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, no dia 19 de fevereiro de 2020, por volta das 6h30, na Estrada Velha Guarulhos/São Miguel, altura do n. 3958, bairro do Arapongas, na cidade e comarca de Guarulhos, qualificado a fls. 15 e 17, em concurso de pessoas com outro indivíduo não identificado, previamente ajustados, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Sidnei Pereira, subtraiu, em proveito de ambos, a motocicleta Yamaha/MT03, placas EUK-3069/Guarulhos-SP, ano de fabricação 2019, cor azul.



    Consta ainda que, no dia 19 de fevereiro de 2020, por volta das 12h40, na Rua Espírito Santo, altura do n. 109, bairro do São Miguel, nesta cidade e comarca de São Paulo, adquiriu e possuía, no interior de sua residência, um revólver da marca Taurus, calibre 32, cujo sinal identificador fora raspado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Relator. A Quinta Turma, ao negar provimento ao Agravo Regimental, chancelou esse entendimento, nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INADMITIDO COM BASE EM TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 



    2. A interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro grosseiro, a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



    3. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia (AgRg no REsp n. 1.939.745/DF, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para (i) Declarar nulas as provas decorrentes da indevida entrada dos policiais na residência do paciente, uma vez que a prova ilícita é inadmissível, devendo ser desentranhadas dos autos, destruídas e inutilizadas, em consonância com o art. 157, §1º do Código de Processo Penal e em obediência ao art. 5º, inciso XI, LIV e LVI, da Constituição Federal; (ii) Absolver o paciente do delito do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal, com fundamento no art. 5º, LIV da Carta Magna e no art. 386, IV, V ou VII do Código de Processo Penal, dada a comprovação – nos termos do depoimento da vítima, de que o aludido não foi o autor do roubo; (iii) Alternativamente, desclassificar o crime previsto no art. 157 do Código Penal, para a conduta delitiva prevista no art. 349 do Código Penal – favorecimento real, com fulcro no art. 383 do Código de Processo Penal; (iv) Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação do paciente pelo roubo qualificado, requer seja o crime do art. 16, §1º, inciso IV da lei nº 10.826/2003 julgado absorvido pela condenação do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo do art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal; (v) Por derradeiro, em caso de manutenção da condenação, quanto a dosimetria da pena, requer a concessão da liminar com fundamento no art. 5º, XLVI e no art. 59, do Código Penal, para fixar as reprimendas no patamar mínimo legal. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as matérias suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente